Tribunal: TJMT
Processo: 1026606-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026606-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 36.898.708/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR SAUL SALTON - CPF: 158.524.660-34 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CELSO PAULO BANAZESKI - CPF: 398.858.100-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HIRAN ANDREAZZA SALES - CPF: 469.228.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOLO E PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
IN DUBIO PRO SOCIETAT
E. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de prescrição. A demanda tem por objeto supostas irregularidades na execução de convênio celebrado entre ente municipal e secretaria estadual, destinado à pavimentação urbana, com alegação de autorização de pagamentos indevidos sem fiscalização, resultando em
dano
ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de descrição de conduta dolosa imputada ao agravante, nos termos da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa; (
ii
) estabelecer se houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva, considerando-se as datas dos fatos e do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação da existência de dolo exige análise meritória e probatória, incabível na fase de admissibilidade da petição inicial, sendo suficiente, neste momento, a existência de indícios mínimos da prática do ato ímprobo, conforme a teoria da asserção.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais aplica, nessa fase, o princípio do
in dubio
pro

societate
, que autoriza o prosseguimento da ação quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

A petição inicial individualiza adequadamente a conduta do agravante, descrevendo elementos que, em tese, evidenciam sua participação dolosa nos
atos narrados, especialmente na omissão quanto à fiscalização e na autorização de pagamentos indevidos.

Não se verifica o decurso do prazo de prescrição quinquenal, pois os últimos atos imputados ao agravante datam de setembro de 2012 e a ação foi ajuizada pelo Ministério Público em 13 de janeiro de 2017, dentro do prazo legal
vigente há época do fato,
previsto no art. 23 da redação original da Lei nº 8.429/1992.

Ademais, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 897), o ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial em ação de improbidade administrativa não é inepta quando individualiza a conduta do agente e apresenta elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, permitindo a análise da tipicidade na fase de instrução.

Na fase de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, aplica-se o princípio do
in dubio
pro

societate
, autorizando o prosseguimento do feito quando presentes indícios mínimos de autoria, ainda que haja controvérsia quanto à existência de dolo.

Não há prescrição quando a ação for ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto na redação original da Lei nº 8.429/1992
,
aplicável aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.230/2021,

nos termos do Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal
,
contado do último ato tido por ímprobo.

É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa, conforme o art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de agravo de instrumento interposto por Celso Paulo
Banazeski
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000050-09.2017.8.11.0009, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A demanda originária foi ajuizada com fundamento em supostas irregularidades verificadas na execução do Convênio nº 010/2010, firmado entre o Município de Colíder e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, destinado à
pavimentação da Travessa Urbana da Rodovia MT-320. Narra a inicial que os serviços foram parcialmente executados, havendo indícios de pagamentos indevidos e ausência de fiscalização adequada, o que teria resultado em prejuízo ao erário. Segundo a tese ministerial, o então prefeito Celso Paulo
Banazeski
teria contribuído para o ilícito ao autorizar os pagamentos sem o devido controle, sendo, portanto, corresponsável pelos danos.

Na decisão agravada (ID 174778422), o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de prescrição suscitadas pelo agravante, prosseguindo com a organização do feito e fixando como pontos controvertidos a existência de dolo, a efetiva ocorrência de
dano
ao erário e a responsabilidade dos réus.

O agravante alega que a petição inicial é inepta por não descrever conduta dolosa de sua parte, o que seria imprescindível após as modificações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa. Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que os fatos narrados remontam ao período entre 2010 e 2012, ao passo que a citação somente se efetivou em 2024. Por esses fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido. O relator entendeu que as alegações se confundem com o mérito recursal, exigindo exame aprofundado que deve ser realizado pela Turma julgadora. Ademais, considerou ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sobretudo diante da presunção de validade da decisão de primeiro grau, da existência de elementos indicativos de dolo na conduta descrita na inicial e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário em casos de improbidade.

Em contrarrazões, o Município de Colíder defendeu o não conhecimento do recurso, apontando que a tese recursal já foi apreciada e rejeitada em agravo anterior (1035021-03.2024.8.11.0000), circunstância que configuraria preclusão
pro

judicato
. Aduziu, também, a ocorrência de supressão de instância, já que a discussão acerca da existência ou não de dolo na conduta do agravante não foi objeto da decisão recorrida.

O Ministério Público, por sua vez, sustentou a regularidade da petição inicial, destacando que ela descreve de forma suficiente os fatos e as provas que indicam a atuação dolosa do agravante, especialmente no tocante à autorização de aditivos e pagamentos irregulares. Argumentou que a responsabilidade do prefeito não se limita aos atos que pratica diretamente, devendo também atuar para impedir
irregularidades no âmbito da Administração. Quanto à prescrição, reiterou o entendimento de sua imprescritibilidade nas hipóteses de ressarcimento ao erário, conforme os Temas 897 e 1199 do STF.

A Procuradoria de Justiça apresentou
parecer pelo desprovimento do agravo.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,

t
rata-se de agravo de instrumento interposto por Celso Paulo
Banazeski
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, em sede de decisão de saneamento, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de prescrição, formuladas nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000050-09.2017.8.11.0009.

O agravante sustenta, em síntese, a inépcia da inicial, alegando ausência de descrição de conduta dolosa, elemento indispensável para a caracterização do ato de improbidade, notadamente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. Requer, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito. Em caráter subsidiário, argui a ocorrência de prescrição quinquenal, sob a alegação de que os fatos remontam ao período de 2010 a 2012, sendo que sua citação somente se efetivou no ano de 2024 e ação teria sido proposta no ano de 2019.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de dolo, impõe-se registrar que a verificação da presença ou não desse elemento subjetivo exige incursão probatória e análise de mérito, o que não se coaduna com o juízo de admissibilidade da inicial. Com efeito, a jurisprudência pátria consagra a aplicação da teoria da asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve se pautar pelas afirmações feitas na petição inicial, sendo irrelevante, nesse momento processual, a efetiva demonstração dos fatos alegados, que será objeto de instrução e julgamento de mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
(...)
– REJEIÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VINCULAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO AGRAVANTE AOS FATOS NARRADOS – DECISÃO ADMINISTRATIVA IMPUTADA COMO ATO ÍMPROBO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
. Havendo indícios mínimos da participação do réu nos atos ímprobos narrados na petição inicial, é legítima sua inclusão no polo
passivo da demanda,

nos moldes da teoria da asserção, pela qual as condições da ação devem ser aferidas à luz da narrativa inicial, e dos §§ 6º, 6º-B, 7º, 8º e 11º do art. 17 da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14 .230/2021
.
A análise exauriente sobre a existência ou não de responsabilidade, dolo específico e enriquecimento ilícito é matéria de mérito, a ser resolvida ao final da instrução probatória
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287394620248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2025)

Ademais,
a jurisprudência tem reconhecido que a petição inicial, nos termos do artigo 17, §6º, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, deve individualizar a conduta dos réus e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses previstas na legislação.

Deve ser observado que na fase processual de recebimento da inicial e fase saneadora aplica-se o princípio do
in dubio
pro

societate
,
em que bastam de indícios de responsabilidade na prática de ato de.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça e este E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, o recurso de apelação foi improvido, mantendo a rejeição da inicial da ação de improbidade administrativa. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II -
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio
pro

societate
. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial.
A propósito, é o entendimento proferido por esta
Corte:AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.732.729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma julgado em 24/2/2021,
DJe
1º/3/2021. III - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal a quo e para autorizar o prosseguimento da ação, com o respectivo recebimento da petição inicial. IV - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 856348 MG 2016/0028906-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)

No mesmo sentido, destaca-se recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

REFORMA DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6º E 10-D, DA LIA. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA. DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
RAZÕES DE DECIDIR
.
A jurisprudência do STJ admite o recebimento da inicial com base no
princípio do in dubio
pro

societate
, bastando a presença de indícios mínimos de prática de ato ímprobo, o que afasta a alegação de inépcia quando presentes elementos indiciários de autoria e materialidade. A peça inicial individualiza adequadamente a conduta do agravante, indicando o recebimento de valores sem prestação de serviços e apontando os dispositivos violados (art. 9º, caput e inciso XI, da LIA), cuja redação permaneceu inalterada com a reforma legislativa.
(...).
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A petição inicial na ação de improbidade administrativa reformada pela Lei nº 14 .230/2021 não é inepta quando individualiza a conduta, apresenta elementos indiciários de autoria e materialidade e permite a tipificação consolidada na fase de saneamento.
O princípio do
in dubio
pro

societate
autoriza o prosseguimento da ação quando presentes indícios mínimos de responsabilidade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187524920258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2025)

No caso concreto, a petição inicial descreve condutas que, em tese, podem configurar atos dolosos de improbidade administrativa, com a devida individualização dos fatos imputados ao agravante, especialmente no que tange à ausência de fiscalização e autorização de pagamentos indevidos.

A
inicial expôs de forma detalhada os fatos e os elementos que fundamentam a tese de dolo, evidenciando que o agravante teria agido com a intenção de causar lesão ao patrimônio público, notadamente ao permitir ou não impedir pagamentos indevidos no âmbito da execução do Convênio nº 010/2010. Consta da exordial que tais pagamentos referem-se a serviços não executados ou executados de forma inadequada, sendo ainda atribuída ao agravante conduta omissiva e dolosa nas fiscalizações e medições, que culminaram em
dano
ao erário. Tais elementos, conforme a jurisprudência mencionada, são suficientes para afastar, neste momento processual, alegação de inépcia da inicial.

No tocante à prescrição, é necessário esclarecer que a alegação do agravante de que a ação foi proposta apenas em 2019 não se sustenta. Na realidade, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de tutela antecipada em 13 de janeiro de 2017,
sob o número 1000050-09.2017.8.11.0009, em face de Celso Paulo
Banazeski
,
Predicon
Construções Civis LTDA,
Delmar
Saul Salton e Hiran Andreazza Sales.

Posteriormente, o Município de Colíder propôs outra ação civil pública, de ressarcimento ao erário, relativa aos mesmos fatos, distribuída sob o número 1001009-09.2019.8.11.0009, por dependência à medida cautelar de antecipação de provas n. 0002058-74.2014.8.11.0009. Diante da identidade de causa de pedir e pedido, ambas as ações foram reunidas para tramitação e julgamento conjunto.

Considerando, portanto, que a ação proposta pelo Ministério Público,
em data de 13/01/2017,
na qual foi proferida a decisão objeto do presente agravo, e que os últimos atos imputados ao agravante teriam ocorrido até setembro de 2012, não se verifica o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto na redação original do artigo 23 da Lei nº 8.429/1992, aplicável a época do fato
(Tema 1199 do STF)
. A demanda foi ajuizada dentro do prazo legal, razão pela qual a alegação de prescrição não merece acolhimento.

Importante destacar
, ainda,
que ambas as ações têm por objeto o ressarcimento ao erário, o qual, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 897 da Repercussão Geral), é imprescritível quando fundado em ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025